Tribunal: TJDFT
Processo: 0738378-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738378-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEYTON SIQUEIRA SANTOS AGRAVADO: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, RENILSON OLIVEIRA TORRES D E C I S Ã O Defiro o pedido da parte agravante, a fim de conceder prazo adicional de 5 (cinco) dias para o cumprimento do Despacho de ID 31150660. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator